Tribunal: TJSP
Processo: 1029223-40.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Cobrança indevida e negativação do nome da apelada. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO EM PARTE: O apelante não comprovou a legitimidade do débito que causou a negativação do nome da apelada. Falha na prestação do serviço configurada. Dano moral configurado e que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Cobrança indevida e negativação do nome da apelada. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO EM PARTE: O apelante não comprovou a legitimidade do débito que causou a negativação do nome da apelada. Falha na prestação do serviço configurada. Dano moral configurado e que deve ser reparado, contudo o valor da indenização fixado em R$10.000,00 mostra-se excessivo, cabendo a sua redução para o montante de R$5.000,00.

TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Insurgência do réu contra o termo inicial determinado na sentença. CABIMENTO: Tratando-se de relação contratual, o valor da indenização por danos morais deve ter incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e de juros de mora desde a citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.